Tribunal: TJMT
Processo: 1004412-16.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004412-16.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MIRELA MALOUF FRANCO DE GODOI - CPF: 690.808.101-00 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.777.844/0001-02 (APELADO), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM REALIZAR A LIGAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UC PARA O NOME DA AUTORA SEM A QUITAÇÃO DO DÉBITO PENDENTE RELATIVO AO CONSUMO DE RESPONSABILIDADE DE USUÁRIO ANTERIOR – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA NÃO APRESENTOU OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – CONTEXTO PROBATÓRIO EM SENTIDO CONTRÁRIO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DÉBITO DE TERCEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Levando em consideração a inversão do ônus da prova, e a falta de indícios de que a parte autora não apresentou a documentação necessária, não há conclusão cabível que não seja a já adotada na sentença, no sentido de terminar que a requerida proceda a transferência da titularidade da UC, e pague danos morais, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrico, por falta de pagamento de débito contraído por terceira pessoa. 2. O valor indenizatório deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas que, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Capital, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1004412-16.2021.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por MIRELA MALOUF FRANCO DE GODOI E GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, julgou procedente o pleito autoral, para
“determinar que a requerida proceda a transferência da titularidade da UC n.º6/2081629-4 para o nome da autora MIRELA MALOUF FRANCO DE GODOI, independente do pagamento das faturas pendentes em nome de terceiro; (ii) condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ)”
. A r. sentença condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 113140096).

A apelante afirma que não é aplicável ao caso a inversão do ônus da prova, já que a “
parte Recorrida não trouxe aos autos o mínimo de comprovação do alegado na exordia”
(cf. Id. n.

113140101 - pág. 7) .

No mérito, alega que
“a negativa de transferência de titularidade e ligação no nome da autora se deu pelo fato da autora não apresentar a documentação pertinente para que fosse prestado o serviço”,
quais sejam,
“escritura do imóvel, contrato de locação ou compra e venda reconhecida firma, ou outro documento que comprovasse, a sua propriedade sobre o imóvel
”, e, portanto, não houve comprovação de defeito na prestação do serviço.

Pede, pois,
a reforma da sentença, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral, com a reversão do ônus sucumbencial, ou, na pior das hipóteses, reduzir o valor indenizatório fixado
(cf. Id. nº 113140101).

Intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. nº 117090145.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação ajuizada pela parte apelada, sob a alegação de que a apelante se negou, por telefone, a realizar a transferência da titularidade da unidade consumidora para o novo locatário do imóvel

situado na Rua I, lote n.º 311, apartamento n.º 1803, edifício
“Le Parc”
, Bairro Alvorada, nesta capital, Cuiabá-MT, UC n.º 6/2081629-4, em razão da existência de débitos não pagos por terceira pessoa (Joanice Valentim Ferreira Silva), que sequer era o antigo locatário do local (Irenio) (cf. Id. n. 113140037). Os autores afirmam que as ligações geraram os seguintes números de protocolos:

“13/02/2021 protocolo 11163732 (ligação); 12/02/2021 protocolo 11139494 (ligação); 11/02/2021 protocolo 11018643 (ligação); 10/02/2021 protocolo 10892669 (ligação); 09/02/2021 protocolo 10717095 (ligação); 08/02/2021 protocolo 10484404 (ligação); 06/02/2021 protocolo 10414893 (ligação) e 05/02/2021 protocolo 10285402 (ligação)”
(cf. Id. n. 113140038 - pág. 4).

A parte requerida apresentou contestação, defendendo, em síntese, que o pedido da autora não foi atendido porque ela não apresentou os
“documentos necessários para comprovar a legitimidade em relação ao imóvel onde está instalada a Unidade Consumidora em questão”
(cf. Id. n. 113140083 – p. 3); alega, ainda, a regularidade da cobrança, pois não se trata de nova ligação de UC, e que os débitos antigos vinculam-se ao imóvel,
“
para que não fique a Concessionária a mercê de constantes trocas de titularidade, sem receber os débitos de energia elétrica, os quais foram efetivamente consumidos, sendo que por muitas vezes os usuários inadimplentes se furtavam ao pagamento da tarifa por meio da simples saída do bem, cujos prejuízos ficavam sem respectivo adimplemento”
(cf. Id. n.

50739606).

A parte autora apresentou a impugnação vinculada ao Id. n. 52223365, combatendo as afirmações feitas na contestação, dizendo que entregou todos os documentos necessários.

A sentença julgou procedente o pedido da autora pelos seguintes fundamentos:

“(...)

No caso, trata-se de questão acerca da ilicitude na conduta adotada pela requerida quando da solicitação de nova ligação condicionou a transferência da titularidade ao pagamento do débito pendentes em nome de pessoa estranha e alheia à relação contratual, a saber, Sr.ª Joanice Valentin Ferreira da Silva.

A requerida sustenta que os débitos são devidos, visto que não se trata de nova ligação, isto porque, no imóvel já existia UC anteriormente, que seria legítima a concessionária negar a troca de titularidade em virtude do inadimplemento.

Todavia, razão não assiste à requerida.

No caso, os autores não poderiam ter sido impedidos de realizar a transferência da titularidade da UC n.º 6/2081629-4 para o seu nome em virtude de débitos de terceiros.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que
"o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem"
(...). (AgInt no AREsp 1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,

PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 09/10/2018).

Logo, a obrigação contratual entre o locatário e a concessionária é
personalíssima,
a distribuidora não pode negar a transferência da titularidade da unidade consumidora ou exigir o pagamento de débito relativo a período em que a unidade consumidora não estava sob responsabilidade dos autores.

Assim, afigura-se ilegítima, a conduta da requerida de condicionar a troca da titularidade da unidade consumidora ao pagamento de débito de terceiros, motivo pelo qual os pedidos dos autores, neste ponto, devem ser julgados procedentes.

No que tange aos danos morais, restou demonstrado que a parte autora teve o serviço de natureza essencial suspenso, razão pela qual faz jus ao pleito indenizatório.

Reconhecido o dever de indenizar resta fixar o
quantum.

Nesse passo é cediço que o julgador não está obrigado ao acolhimento do pleito formulado, devendo utilizar a razoabilidade como vetor, considerando, para isso, as peculiaridades do caso concreto, o grau de culpa do causador do dano e consequências do ato, a condição econômica e financeira pessoal das partes, bem como observar o caráter punitivo-pedagógico.

Atendendo aos critérios citados acima fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para (i)
determinar
que a requerida proceda a transferência da titularidade da UC n.º 6/2081629-4 para o nome da autora MIRELA MALOUF FRANCO DE GODOI, independente do pagamento das faturas pendentes em nome de terceiro; (ii)
condenar
a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

(...)”.

No presente recurso, a Energisa não menciona mais a existência de débitos inadimplidos, limitando-se a afirmar que a transferência da titularidade não foi realizada porque a parte autora não apresentou, no ato do requerimento, documentos que comprovem a sua titularidade sobre a área.

É certo que a parte autora
e ré se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie o
Código de Defesa do Consumidor, sendo certo também que o
art. 6º, VIII, desse diploma brada que é
direito básico do consumidor a “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz
”,

sempre quando estiverem presentes
dois requisitos alternativos: (I) a verossimilhança da alegação do consumidor ou (II) a demonstração de sua hipossuficiência, compreendendo, nesse termo,
não o aspecto puramente econômico/financeiro, mas, sim, e principalmente, aquele relativo à dificuldade ou impossibilidade do consumidor de produzir as provas necessárias à sua pretensão
.

No caso, a parte autora afirma que apresentou todos os documentos necessários, e indica os números dos protocolos gerados pelos requerimentos, via telefone, da alteração da titularidade da UC; a apelante, por sua vez, não junta aos autos o conteúdo dos atendimentos mencionados, ou seja, não há como precisar quais foram os documentos apresentados pela autora no ato da solicitação. O que se sabe é que no presente processo a autora juntou documentos que comprovam a propriedade sobre o imóvel (cf. Boletim de Cadastro Imobiliário vinculado ao Id. n.

113140049 - pág. 1).

Assim, levando em consideração a inversão do ônus da prova, e a falta de indícios de que a autora não apresentou a documentação necessária, não há conclusão cabível que não seja a já adotada na sentença.

Quanto ao valor indenizatório, fixado em razão da suspensão do fornecimento de energia na unidade por débito contraído por terceira pessoa, o mesmo deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Assim, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de desestimular a reincidência de ofensa, de forma a levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e sofrimento que lhe foram indevidamente impostos.

No caso, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, o
quantum
arbitrado em R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral mostra-se suficiente e razoável, não sendo baixo a ponto de suprimir o caráter punitivo-pedagógico do ato, nem elevado de forma a se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório, não havendo motivo para a sua redução, razão pela qual deve ser mantido o valor fixado pelo Juízo singular.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022